Tribunal: STF
Processo: Rcl 81074
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Jhulie Martins de Azevedo, em face de decisão proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no processo nº 5368837-27.2024.8.09.0051, que julgou improcedente o pedido formulado em ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer em que a autora requereu fosse garantida a correção de sua redação e, em caso de aprovação, sua participação nas demais etapas do concurso.



    Em suas razões, a parte reclamante relata o seguinte contexto fático:



    “A Reclamante participou do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regido pelo Edital nº 004/2022 – SEAD. 



    Após obter pontuação suficiente na prova objetiva para ter sua redação corrigida, a Reclamante foi inicialmente eliminada do certame em razão da aplicação da cláusula de barreira prevista no edital, que limitava a 10% (dez por cento) as vagas (e, consequentemente, o número de redações corrigidas) destinadas a candidatas do sexo feminino, em afronta ao princípio da isonomia. 



    Diante dessa ilegalidade, a Reclamante ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer Processo nº 5368837- 27.2024.8.09.0051 perante o Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Goiânia. 



    Em 24/06/2024, o MM. Juiz de primeiro grau, ora Nickerson Pires Ferreira, em sede liminar, determinou o retorno da candidata para o certame, vejamos:



    (...)



    Entretanto, em 26/05/2025, o MM. Juiz de primeiro grau, ora Nickerson Pires Ferreira proferiu sentença julgando IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela reclamante vejamos:



    (...)



    A decisão reclamada fundamentou sua decisão na tese de que a decisão do STF na ADI 7.490/GO determinaria apenas a readequação da lista final de classificação, sem reabertura de fases anteriores do concurso, e que o refazimento de etapas já concluídas por somente uma candidata violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica. 



    Ocorre que tal entendimento, data maxima venia, afronta diretamente a autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.490/GO e a jurisprudência que se firmou a respeito, notadamente quanto à aplicação de seus efeitos a concursos em andamento e à impossibilidade de perpetuar a discriminação de gênero reconhecida como inconstitucional, conforme se demonstrará.” (eDOC. 1 /ID:79d57859, pp. 2-3).



    Sustenta que “A v. sentença reclamada, ao interpretar restritivamente a decisão da ADI 7.490/GO, adota entendimento que esvazia por completo a eficácia do julgado desta Suprema Corte. Argumentar que a decisão se limita à readequação da lista final, sem permitir o retorno de candidatas eliminadas injustamente em fases anteriores pela regra inconstitucional, significa convalidar a própria discriminação que o STF buscou afastar”(eDOC. 1 /ID:79d57859, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e ao final a sua cassação a fim de julgar procedente a ação originária.



    Ressalto que a presente reclamação constitucional foi a mim distribuída por prevenção, em razão de ter sido o relator da Rcl 78.293.



    É o relatório. 



    Decido.



    Rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    No caso, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte na ADI 7490. Na ocasião, o STF julgou a ação parcialmente procedente para “conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 10, § 3º, da Lei 3.808/1981 (acrescido pela LC 35/2003) e ao artigo 2º da Lei 5.023/1998, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente”. que possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023”. (ADI 7490, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 21.6.2024, grifo nosso)



     



    Desse modo, ficou assentado que o patamar de 10% dos cargos, previsto nos dispositivos questionados da legislação estadual, constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, estando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente.



    Além disso, conforme destacado no item 9 da ementa, houve a modulação dos efeitos da decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, qual seja: 14 de dezembro de 2023.



    Esse entendimento foi confirmado em sede de embargos de declaração, confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ALCANÇADA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DOS ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, TODAS DO ESTADO DE GOIÁS. PATAMAR DE 10% DOS CARGOS SO SISTEMA DE SEGURANÇA QUE CONSTITUI RESERVA MÍNIMA PARA O INGRESSO DE MULHERES NAS CARREIRAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA EXCLUSIVA PRESERVAÇÃO DAS NOMEAÇÕES OCORRIDAS ATÉ A DATA DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR. INCONFORMISMO E REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS”. (ADI 7490 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 5.9.2024, grifo nosso)



    Conforme definido na modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 7490, foram preservadas as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos impugnados até a data da concessão da medida cautelar (14.12.2023). Na oportunidade do julgamento dos embargos declaratórios, foi esclarecido que:



    “(...) Restou clara do decisum, ademais, a modulação de efeitos determinada, segundo a qual devem ser preservadas as nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ocorridas até a data da concessão da medida cautelar proferida nestes autos (14/12/2023), devendo as nomeações posteriores a esta data ocorrer sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022. 



    Saliento, ainda, que, na Reclamação 67.758, de minha relatoria, em que se discutia justamente a inobservância da decisão vinculante proferida no bojo da presente ação (ADI 7490), consignei que: 



    ‘(...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.’ 



    Por fim, consigno que no bojo da Reclamação 69.189, também de minha relatoria, a Secretaria de Estado da Administração comunicou a realização da readequação das listas de aprovados nos concursos regidos pelos Editais 002/2022, 003/2022 e 004/2022, na forma determinada na presente ação, a revelar movimentação dos órgãos estaduais competentes no sentido da plena compreensão e do pleno cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal ora embargada”. (eDOC 7, p. 6/70)



    Na hipótese dos autos, a parte reclamante insurge-se contra a decisão que julgou improcedente a ação originária mediante os seguintes fundamentos:



    “A controvérsia cinge-se à legalidade da eliminação da autora com base em critério de gênero e na nota de corte para a fase seguinte do certame. 



    A autora sustenta que sua eliminação do certame não decorreu de insuficiência de desempenho, mas sim da aplicação de uma cláusula de barreira com recorte por gênero, a qual reputa inconstitucional. 



    Por outro lado, a parte requerida defende ausência dos requisitos legais para o deferimento do pedido, porquanto o STF apenas afastou a aplicabilidade dos arts. 3º da Lei n. 16.899/2010 (redação da lei 21.554/2022), 4º-A da Lei n. 17.866/2012, incluído pela Lei n. 19.420/2016, determinando que "eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022." 



    Assevera que não houve manifestação da Suprema Corte sobre a cláusula de barreira prevista no edital de abertura dos certames já homologados, sendo mantida a sua legalidade, não cabendo às instâncias inferiores restringirem e fazerem interpretação extensiva, gerando controvérsia em matéria já julgada e pacificada pelo STF em sede de recurso repetitivo RE n.635739 (constitucionalidade da cláusula de barreira).



    Pois bem! 



    De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.490/GO, reconheceu a inconstitucionalidade de leis estaduais que impunham limitação de gênero no ingresso à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros de Goiás, fixando a tese de que: "O percentual de 10% das vagas para mulheres configura reserva mínima, sendo vedada a exclusão de candidatas com desempenho superior ao de homens em razão do gênero." 



    Entretanto, na mesma decisão, o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, determinando: a preservação das nomeações realizadas até 14 de dezembro de 2023 e o refazimento da lista final de classificação, apenas com os candidatos que concluíram todas as fases do concurso e foram eliminados exclusivamente pelo critério de gênero, vedada a reabertura de fases já encerradas. 



    No caso em exame, a autora não concluiu todas as fases do concurso, não havendo prova de que foi preterida exclusivamente pelo gênero. Logo, sua exclusão ocorreu em razão da aplicação regular da cláusula de barreira, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no RE 635739, e não apenas pelo critério de gênero, sendo inaplicável o precedente da ADI 7.490/GO à sua situação. 



    Por fim, válido lembrar que a reaplicação de etapas do concurso encerrado e homologado violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica, além de impor ônus excessivo à administração.



    (...)



    Do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (eDOC. 9, pp. 3-5)



    Da leitura acima, verifica-se que o juízo reclamado julgou improcedente o pedido da parte autora, ora reclamante, ao argumento de que “a autora não concluiu todas as fases do concurso, não havendo prova de que foi preterida exclusivamente pelo gênero”, ao assim decidir, o ato reclamado encontra-se em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte consagrado no julgamento da ADI 7490, especificamente quanto à modulação dos efeitos do julgado.



    Desse modo, verifica-se a impossibilidade de reintegração da candidata ao certame, tendo em vista que, até a data do deferimento da medida cautelar na ADI, seria necessário que a ora beneficiária tivesse sido aprovada em todas as fases do concurso, decorrendo a eliminação apenas da condição de gênero, o que não foi o caso, pois ela não teve a prova discursiva corrigida.



    No mesmo sentido, em casos análogos ao dos autos, em que as candidatas também não haviam sido aprovadas em todas as fases do concurso, registrem-se a Rcl 72.016, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.2.2025; e a Rcl 68.828, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 14.10.2024. 



    Confira-se, também, trecho do voto do Ministro Luiz Fux na Rcl 66.554:



    “Com efeito, os comandos constantes das decisões monocráticas que proferi naquela ADI, referendadas pelo Pleno, são claros no sentido de se determinar ‘que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022’. Tal determinação abrange, à evidência, a realização de todos os atos administrativos necessários à garantia de que as nomeações realizadas após 15/12/2023 não inviabilizassem o ingresso de candidatas mulheres com base nos dispositivos declarados inconstitucionais. 



    Nesse sentido, era mesmo devida a adoção das posturas administrativas que, em cumprimento ao quanto decidido na ADI 7.490, efetivassem mencionada ordem judicial, tais como o refazimento das lista de candidatos e candidatas habilitadas e mesmo o refazimento do ato de homologação dos certames”. (grifo nosso)



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC-REF. PRETERIÇÃO DAS CANDIDATAS APROVADAS NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIÁS COM FUNDAMENTO EM REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO DISPOSTAS EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL E EDITAIS DO CONCURSO AFASTADAS PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC-REF. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PARADIGMA VINCULANTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO NA INICIAL FORMULADA POR CANDIDATO CUJA NOMEAÇÃO FOI TORNADA SEM EFEITO ALEGA INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 66554 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23-08-2024)



    Ante o exposto,  nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente